Tribunal: TJES
Processo: 5002362-43.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002362-43.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA
RECORRIDO: ADILSON DIAS MUNIZ e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002362-43.2023.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MOTO SCARTON LTDA
RECORRIDO:
ADILSON DIAS MUNIZ e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. PROMESSA DE ENTREGA NÃO CUMPRIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a adesão a grupo de consórcio e sua contemplação, mas sem a entrega do bem. A narrativa autoral é no sentido de que, após o lance de R$11.000,00, o autor foi contemplado em 20/12/2022 apresentando, então, toda documentação necessária para o recebimento da carta de crédito. No entanto, aduz o autor que não lhe foi entregue a motocicleta, dentro do prazo de 90 dias estipulados pela concessionária. Busca a restituição dos valores pagos e a condenação da ré em dano moral.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo a condenar a ré a entregar a parte autora a motocicleta marca Honda, modelo XRE-300 ABS Rally, cor vermelha, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A parte ré, então, interpôs recurso inominado, visando alteração do ato sentencial, sendo contrarrazoado pelo autor.

(3).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na petição inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade

(4).

Em relação ao dano material, não há qualquer questionamento, de maneira que o recurso inominado volta-se exclusivamente para o pleito de danos morais, que foi acolhido pelo Juízo sentenciante. A respeito do ponto, observa-se que a situação em si não é capaz de causar lesão a direito personalíssimo, devendo ser reformado. Como se nota pela narrativa da parte ré, a autora fez por opção por um produto cujo tempo de entrega era superior. Com isso, a demora, ainda que acima do estipulado entre as partes, não constitui motivo suficiente para configurar o dano moral, mesmo porque nenhum outro fato foi ventilado para a constatação do ferimento ao direito de personalidade. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, é necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos Edcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos, portanto, está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da parte recorrente.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente o pedido autoral relativo ao pagamento de indenização a título de danos morais. Em relação aos demais tópicos, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)